Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713335-53.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes opuseram embargos de declaração em face do acórdão de ID 49226808. Assim, intimem-se as partes para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator